Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-61.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000997-61.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000997-61.2018.8.05.0142
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE e como apelada ROBERTO DE JESUS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.